Tribunal: TJDFT
Processo: 0714467-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0714467-20.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ELLIANE CRISTINE BERND STREHL APELADO: IRAN NUNES DE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Nomeio a Defensoria Pública para promover a defesa da querelada, ELLIANE CRISTINE BERND STREHL. Cumpra-se o despacho de ID n. 70239241, remetendo os autos à Defensoria Pública para apresentação das razões da apelação. Brasília, 10 de junho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator